Tribunal: TJPA
Processo: 0803486-27.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803486-27.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. _______________.

PROCESSO Confjurisd Nº 0803486-27.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE

AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA T. DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. BASE ARTIGO 5º, XXXVIII, D, DA CF/88. REGRAS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA. ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 78, I, DO CPP.
PROCEDÊNCIA
.
COMPETÊNCIA DECLARADA. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará.,

de

de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. _______________.

PROCESSO Confjurisd Nº 0803486-27.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE

AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA T. DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
e
como suscitado o Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança
, nos autos do IPL de nº 0800393-63.2021.8.14.0009, onde se apura a ocorrência em tese de vários crimes dentre eles o homicídio.

Extrai-se dos autos que os nacionais
JOSÉ ROBERTO COSTA
DE SOUSA, SIDINY RAYMOND DA SILVA REIS, JOAO CARLOS LIMA DE CASTRO, EDVALDO MEIRELLES DA SILVA, MOISANIEL SOUSA DA SILVA, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA, MADSON AVIZ DE MELO, DIONE DE SOUSA ALMEIDA, JEDSON MIRANDA DA SILVA e OTACÍLIO ANTONIO DA SILVA, são
acusados do cometimento de várias condutas criminosas, dentre eles o homicídio (artigo 121 do CP), porque, em tese teriam ceifado a vida da vítima ABDIAS GOMES DA MOTA.

O feito foi inicialmente distribuído à Vara Criminal de Bragança, a qual declinou de sua competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém.

O feito então passou a tramitar na Vara Especializada, tendo o juízo suscitado o presente conflito, por julgar-se incompetente para processar e julgar o feito, vez que se trata de crime doloso contra a vida, o que excede a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua remessa ao Órgão Ministerial para manifestação, opinando pelo não conhecimento do pedido proposto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

02 – DO MÉRITO

Conforme o relatado, trata-se de Conflito
Negativo de Competência
, suscitado pelo
Juízo da
Vara
de Combate ao
Crime Organizado
da Capital em desfavor
do
Juízo da
Vara
Criminal da Comarca de Bragança
, onde figuram os nacionais ao norte mencionados, acusados das práticas dos crimes previstos nos artigos 121, 288-A e 344, todos do Código Penal.

Segundo o Juízo Suscitado, trata-se de matéria prevista no artigo 121, do CP (homicídio), em concursos de pessoas, além de outras condutas criminosas, bem como consta que os indiciados integram uma organização criminosa.

Trata-se assim de matéria definida constitucionalmente nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da CF/88.

Observa-se ainda a regra de concurso de competência por conexão ou continência, nos termos do artigo 78, incisos I, do CPP, que ensina:

(...) Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I – no concurso
entre
a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
prevalecerá a competência do júri;

(...) (negritos meus)

Assim, noticiando os presentes autos acerca da ocorrência dos crimes de
homicídio
e organização criminosa no mesmo contexto, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri.

Portanto, possui razão a Vara Especializada contra o Crime Organizado, eis que delitos em apuração versam, por conexão, sobre crime doloso contra a vida, vez que a prova de uma infração influi em outro crime, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa – Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, e artigos 74, 76, inciso III, e 78, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA MÍNIMA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRAS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA LEGITIMAMENTE ESTABELECIDAS PELO ART. 78, I, DO CPP. CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE PRONUNCIA TAMBÉM SOBRE O CRIME DE ROUBO CONEXO. PROCEDÊNCIA
. 1.
Conclui-se que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri (art. 78, I, do CPP): o júri tem competência mínima para apreciar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, se o crime doloso contra a vida é conexo com infração de outra natureza, também pertencente à justiça comum, ambos irão a júri.
2. A regra estabelecida no art. 78, I, do CPP, de observância obrigatória, faz com que a
competência constitucional do tribunal do júri exerça um vis atractiva sobre delitos que apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida.
(TJ-AC - CJ 0100513-45.2018.8.01.0000. Câmara Criminal. Julgamento em 07/05/2019. Relator: Pedro Ranzi) (negritos meus)

RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1.
"Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular.
[...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). 2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018). 3.
O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e julgo procedente o presente Conflito, para
declarar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, ora suscitado, para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2022